Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742075-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY, SAMUEL ALVES DE URANY AGRAVADO: GABRIEL CEDENO VERNAZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SAMUEL ALVES DE URANY e MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY em face de GABRIEL CEDENO VERNAZA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do processo n. 0730562-10.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que revogou decisão que anteriormente determinara a suspensão do leilão do imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13, nos seguintes termos (ID 212358247 na origem): Chamo o feito à ordem. A Caixa Econômica Federal não é parte neste processo, sendo somente terceira interessada. Logo, não pode ser impedida de exercer os seus eventuais direitos e, tampouco, imposta qualquer obrigação de fazer ou não fazer a ela, notadamente em face de sua última manifestação. Assim, revogo a decisão de ID. 208444827, que determinou a suspensão do leilão. Caso a parte pretenda anular/cancelar o registro imobiliário referente à consolidação da propriedade e suspender o leilão, deverá ajuizar ação própria contra a Caixa, perante a Justiça Federal. Intimem-se as partes para que digam se dão quitação das obrigações, para fins de extinção do processo. Os Agravantes, em suas razões recursais (ID 64726757), alegam que foram acionados judicialmente pelo Agravado a cumprir o contrato celebrado entre as partes, em especial, para compeli-los a efetuar pagamentos em relação aos direitos sobre o imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13 (IDs 187751134 e 188073410), debate que envolveu, no curso do processo de origem, diversas determinações judiciais concitando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a se manifestar em relação aos pagamentos que os Agravantes afirmam terem efetuados. Na origem, o tema envolveu a completude (ou não), dos valores depositados, para a regularização do contrato. Informam que o Juízo de origem revogou a decisão de sobrestamento do leilão sob o argumento a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL não é parte no processo, mas somente terceira interessada, sendo que não poderia ser impedida de exercer os seus eventuais direitos e, tampouco, imposta qualquer obrigação de fazer ou não fazer a ela. Requereram a antecipação da tutela para que fosse suspenso o leilão designado para a data de 07/10/2024, que foi deferida na decisão de ID 64858430. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da suspensão da realização de leilão sobre o imóvel objeto dos autos e na viabilidade de que seja determinado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informar seus dados bancários para a transferência do valor depositado em juízo pelos agravantes, assim como determinar que ela emita a carta de quitação. Em pesquisa ao processo de origem, verifica-se que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (terceira interessada) e as partes entabularam acordo, em que aquela apresentaria proposta para a solução do litígio, razão pela qual juntou aos autos do processo de origem a petição de ID 220817280. Desse modo, o Juízo de origem consignou que “a CAIXA apresentou proposta cujo montante total de seu crédito é R$ 169.266,96, englobando o valor total da dívida, mais as custas e honorários. Com efeito, a reserva dessa quantia, com os acréscimos legais a partir de 13/12/2024 (data de protocolo da petição) contempla, integralmente, os interesses da CAIXA.” (ID 225751943). Dessa maneira, foi determinada a expedição de alvará de levantamento em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Portanto, os Agravantes foram intimados, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, mas se mantiveram inertes. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Na hipótese dos autos, não remanesce a utilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista o acordo entabulado entre as partes e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Revogo a tutela recursal deferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador